Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-52.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE "SERVIÇOS DIGITAIS" - QUANTIA INTEGRANTE DE PACOTE INICIALMENTE CONTRATADO PELA AUTORA - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO À COBRANÇA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO